Tribunal: TJSP
Processo: 1500807-53.2022.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação criminal. Resistência. Porte ilegal de entorpecentes para uso pessoal. Inconformismo defensivo em busca da absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Materialidades e autoria comprovadas nos autos. Dolo evidenciado. Apelo desprovido.